Tribunal: TJSP
Processo: 1027229-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de novembro de 2011, que culminou com a morte do pai da autora. Indenização já paga aos avós da demandante que na época aparentavam ser os únicos beneficiários. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo quanto ao mérito na procedência da

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de novembro de 2011, que culminou com a morte do pai da autora. Indenização já paga aos avós da demandante que na época aparentavam ser os únicos beneficiários. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo quanto ao mérito na procedência da Ação, com a inversão do ônus da sucumbência. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Seguradora ré que não tinha como suspeitar da existência de outra beneficiária, sobretudo porque a autora somente foi reconhecida como filha do falecido após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade. Certidão de Óbito do falecido que não continha a anotação de herdeiros. Boa-fé da Seguradora que efetuou o pagamento do seguro DPVAT aos avós da apelante, que na época figuravam mesmo como os únicos herdeiros do falecido. Validade do pagamento efetuado com boa-fé, "ex vi" do artigo 309 do Código Civil. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027229-48.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MILLENA MARIA DOMINGUES DE ALMEIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027229-48.2019.8.26.0002 -Voto no 18.772
2
VOTO No
: 18.772
APELAÇÃO No: 1027229-48.2019.8.26.0002
COMARCA
: SANTO AMARO - 1a VARA CÍVEL
APELANTE
: MILLENA MARIA DOMINGUES DE ALMEIDA DOS
SANTOS
APELADA
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
JUÍZA
: FABIANA FEHER RECASENS
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT.
Acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de novembro de
2011, que culminou com a morte do pai da autora.
Indenização já paga aos avós da demandante que na época
aparentavam ser os únicos beneficiários. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação
da sentença por cerceamento de defesa, insistindo quanto ao
mérito na procedência da Ação, com a inversão do ônus da
sucumbência. EXAME: Cerceamento de defesa não
configurado. Prova documental constante dos autos que era
suficiente para o julgamento da causa. Seguradora ré que
não tinha como suspeitar da existência de outra beneficiária,
sobretudo porque a autora somente foi reconhecida como
filha do falecido após o trânsito em julgado da sentença
proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade.
Certidão de Óbito do falecido que não continha a anotação
de herdeiros. Boa-fé da Seguradora que efetuou o
pagamento do seguro DPVAT aos avós da apelante, que na
época figuravam mesmo como os únicos herdeiros do
falecido. Validade do pagamento efetuado com boa-fé, “ex
vi” do artigo 309 do Código Civil. Verba honorária devida
ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por
cento (12%) do valor atualizado da causa, “ex vi” do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo IMPROCEDENTE a ação,
extinguindo o feito com julgamento de mérito nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil. Condeno a autora no pagamento de custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027229-48.2019.8.26.0002 -Voto no 18.772
3
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro
em 10% do valor da causa, condicionado o pagamento ao disposto no
art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil” (“sic”, fls.
124/126).
Inconformada, apela a autora visando à
anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo quanto ao
mérito na procedência, com a inversão do ônus da sucumbência (fls.
128/139).
Anotado o Recurso (fl. 140), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
142/157).
Aberta a vista, a E. Procuradoria Geral de
Justiça apresentou Parecer opinando pelo não provimento do Recurso
(fls. 166/168).
É o relatório, adotado o de fl. 176.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo
IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com julgamento de mérito
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora
no pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, condicionado o
pagamento ao disposto no art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027229-48.2019.8.26.0002 -Voto no 18.772
4
Civil” (“sic”, fls. 124/126).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o pai da autora,
Douglas Gutierre dos Santos, sofreu acidente de trânsito no dia 02 de
novembro de 2011 e, em consequência das lesões corporais, faleceu no
local, conforme relatado Boletim de Ocorrência no 9.881/2011, lavrado
no mesmo dia do acidente (fls. 17/19). Consta que a paternidade de
Douglas em relação à filha demandante, ora apelante, foi reconhecida
por sentença nos autos da Ação de Investigação de Paternidade,
processo no 0008675-51.201.8.26.0609, no dia 15 de julho de 2014 (fls.
20/22). Consta ainda que os pais do falecido receberam a soma de R$
13.500,00, a título de indenização do seguro DPVAT, no dia 15 de
dezembro de 2011 (fls. 80/81). Consta por fim que a autora apresentou
pedido administrativo cobrando o seguro DPVAT como herdeira do
falecido, mas houve recusa em razão do pagamento aos avós, daí a Ação
(fls. 1/9 e 35).
Embora o teor das razões recursais deduzidas
pela autora, ora apelante, a r. sentença apelada não comporta a
pretendida anulação ou reforma.
Impõe-se, por primeiro, afastar a arguição de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. É que, sendo o Juiz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027229-48.2019.8.26.0002 -Voto no 18.772
5
principal destinatário da prova e havendo nos autos elementos
suficientes para a formação de seu convencimento, possível o
julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Demais, verifica-se que a prova documental
constante dos autos era mesmo suficiente para o exame da controvérsia.
Ressalta-se que compete ao Juiz do feito a determinação das provas que
se mostrem necessárias à instrução, bem ainda o indeferimento das
diligências inúteis, a teor do disposto no artigo 370, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, a modo de garantir o cumprimento da
celeridade processual.
Quanto ao mérito, resta incontroverso nos autos
que o pai da autora foi efetivamente vítima de acidente de trânsito no dia
02 de novembro de 2011, quando sofreu lesões corporais que culminaram
com a sua morte.
Verifica-se dos autos que a Seguradora ré já
efetuou o pagamento da indenização aos pais do falecido no dia 15 de
dezembro de 2011 (v. fls. 80/81), antes portanto do ajuizamento da
mencionada Ação de Investigação de Paternidade, que se deu no dia 21
de junho de 20121.
Não se trata de hipótese de pagamento
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=GXZX9WBTV0000&processo.foro=609&pro
cesso.numero=0008675-51.2012.8.26.0609&uuidCaptcha=sajcaptcha_c3863c8e01e94c65a2142e70ef
1d169b&gateway=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027229-48.2019.8.26.0002 -Voto no 18.772
6
indevido, mas sim de pagamento efetuado com boa-fé aos herdeiros do
falecido na data na data do pagamento. Portanto, considerando que na
época eles eram os únicos beneficiários conhecidos, em relação à
indenização do seguro DPVAT pela morte do filho, tem-se que esse
pagamento foi válido e revestido de eficácia liberatória, a teor do
disposto no artigo 309 do Código Civil, “O pagamento feito de boa-fé ao
credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”.
Já se viu, a Ação de Investigação de
Paternidade que culminou com a declaração de paternidade do falecido
em relação à autora foi ajuizada após o pagamento do DPVAT aos pais
do falecido (v. fls. 16 e 20/22).
A questão foi bem examinada na sentença pelo
MM. Juiz “a quo” que, a respeito, observou “in verbis”, que: “A certidão
de óbito de Douglas Gutierre dos Santos, a fls. 16, evidencia que o de cujus era
solteiro e não possuía filhos reconhecidos na data do óbito. Assim, eram herdeiros
os genitores, a quem legitimamente foi paga a indenização, em igual proporção.
Considerando-se que a ação de paternidade foi ajuizada após o falecimento de
Douglas, com declaração de paternidade em julho de 2014, por sentença, não há
como se imputar à ré pagamento equivocado, eis que pagou corretamente a quem de
direito, na época. Deste modo, já tendo sido quitada a indenização, nada é devido à
autora” (“sic”, fl. 125).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027229-48.2019.8.26.0002 -Voto no 18.772
7
0015512-91.2011.8.26.0566
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Renato Sartorelli
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/05/2015
Data de publicação: 28/05/2015
Ementa: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - MORTE - PAGAMENTO REALIZADO AOS
GENITORES, APONTADOS COMO ÚNICOS HERDEIROS NA CERTIDÃO DE ÓBITO -
SUBSISTÊNCIA DE FILHA NÃO DECLARADA - DESCONHECIMENTO - EFICÁCIA
LIBERATÓRIA - RECURSO PROVIDO. A teor do disposto no art. 309 do Código Civil, o pagamento
de boa-fé feito a beneficiários apontados como únicos herdeiros do de cujus é válido, exonerando o
devedor da obrigação". Visualizar Ementa Completa

0006021-32.2012.8.26.0176
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Vanderci Álvares
Comarca: Embu das Artes
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/12/2014
Data de publicação: 05/12/2014
Ementa: Acidente de Trânsito. Morte. Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. 1. Não há como
desconsiderar a boa-fé da seguradora que efetua o pagamento do seguro DPVAT aos avós do
apelante, que se mostraram verdadeiros credores putativos, naquela quadra, não havendo na
certidão de óbito nenhuma referência à existência de filhos ou de cônjuge. 2. Embora a lei civil
proteja os direitos do nascituro, não se exige da seguradora que investigue a vida pregressa do
segurado falecido, quando a certidão de óbito já se afigura suficiente a apontar os herdeiros
sucessores do de cujus. Pagamento com eficácia liberatória, nos termos do artigo 309 do Código
Civil. 3. Ao apelante só está reservado, na hipótese, o direito de manejar ação contra os avós ou seus
sucessores, para exigir entrega do valor que ilegitimamente recolheram. 4. A ausência do Ministério
Público nos autos não implica nulidade do processo de forma automática, quando sequer há indício de
prejuízo concreto aos interesses do menor. Inteligência do artigo 249, §1o, do Código de Processo
Civil. Pás de nullitè sans grief. 5. Negaram provimento ao recurso.

0026180-44.2012.8.26.0451
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Morais Pucci
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/07/2013
Data de publicação: 25/07/2013
Ementa: DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT por morte. Sentença
que julgou procedente o pedido para condenar a ré no pagamento do valor correspondente à diferença
entre a importância paga administrativamente e a quantia equivalente a 40 salários mínimos vigentes
na época do sinistro. Apelação da ré. O acidente que vitimou o pai do autor ocorreu em maio de 2001,
quando o valor da indenização pelo seguro obrigatório era de 40 salários mínimos. Indenização
devida, que deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do sinistro, corrigido
desde então, segundo firme entendimento do STJ, o que afasta a adoção do salário mínimo como fator
de correção monetária, proibida pela Constituição Federal (CF, art. 7o, inc. IV). Valor da indenização
do qual deve ser descontada a quantia paga administrativamente. Quantia resultante que deve ser
corrigida monetariamente desde a data do pagamento administrativo e acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação (Súmula no 426 do STJ). Pagamento administrativo realizado em
favor dos genitores da vítima. Autor que só foi reconhecido como filho da vítima com o trânsito em
julgado da sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade. Não sendo possível
à seguradora ter ciência, na época do pagamento administrativo, de que o segurado falecido tinha
um filho, não se podia dela exigir que efetuasse o pagamento em favor do autor. Validade do
pagamento de boa-fé realizado em favor dos credores putativos, genitores do falecido (art. 935, do
CC de 1916 e 302, do CC vigente). Sendo mínima a sucumbência da ré, deve o autor arcar com o
pagamento integral das verbas de sucumbência, observando ser ele beneficiário da gratuidade
judiciária. Recurso da ré parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027229-48.2019.8.26.0002 -Voto no 18.772
8
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante às verbas sucumbenciais, mas com a majoração da
verba honorária devida ao Patrono da parte adversa para doze por cento
(12%) do valor atualizado da causa, “ex vi” do artigo 85, §§2o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a “gratuidade” concedida na Vara
de origem (fl. 50).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora